Tribunal: TJSP
Processo: 1022447-42.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Box locado para instalação de Loja de mix de produtos. Causa de pedir amparada na violação de cláusula de exclusividade de comercialização estabelecida no Regulamento Interno e na Convenção Condominial. SENTENÇA de improcedência da Ação principal e de procedência do pedido reconvencional. EXAME: Ação fundada em concorrência

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Box locado para instalação de Loja de mix de produtos. Causa de pedir amparada na violação de cláusula de exclusividade de comercialização estabelecida no Regulamento Interno e na Convenção Condominial. SENTENÇA de improcedência da Ação principal e de procedência do pedido reconvencional. EXAME: Ação fundada em concorrência desleal. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras Reservadas do Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 6o, "caput", da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*